Tribunal: TCU
Processo: 045.428/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de ato de fiscalização e controle com o objetivo de verificar potencial malversação de recursos pela perda de medicamentos, vacinas e testes que venceram no Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para a realização de ato de fiscalização e controle com o objetivo de verificar potencial malversação de recursos pela perda de aproximadamente R$ 243 milhões em medicamentos, vacinas e testes que venceram em posse do Ministério da Saúde; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar, em caráter excepcional, por 150 dias o prazo da presente solicitação, ficando, assim, estabelecida a data de 15/2/2023 para atendimento; 9.2. informar acerca desta deliberação a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e o autor da Proposta de Fiscalização e Controle 204/2021, Deputado Federal Kim Kataguiri, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. restituir o presente processo à unidade técnica para as providências sob sua alçada.